Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE que a reclamada não lançou as notas do autor no sistema da universidade – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO Do correto lançamento das notas – ÔNUS DA PRoVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – autor que já constava com várias reprovações – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuiabá (MT), 24 de outubro de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021777-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.237.241-26 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
20/10/2022 Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Dou parcial provimento ao recurso; Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1o Vogal): Peço vistas dos autos para trazer o voto na sessão de julgamento de 24/10/2022; Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2o Vogal): Aguardo a vista. 24/10/2022 Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Dou parcial provimento ao recurso; Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1o Vogal): Peço vênia ao doutor relator para divergir de seu voto e dar provimento ao recurso; Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2o Vogal): Acompanho o voto do relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– ALEGAÇÃO DE que a reclamada não lançou as notas do autor no sistema da universidade – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO Do correto lançamento das notas – ÔNUS DA PRoVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – autor que já constava com várias reprovações – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 144426303), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, julgou improcedente o pedido de dano material (lucros cessantes), e ratificou a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada (id. 144426288), determinando que a reclamada junte aos autos o histórico escolar com as notas do autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de majoração de multa, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas a 20 (vinte) dias.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)

Prejudicial de prescrição;

b)

Da impossibilidade de colação de grau – Aluno reprovado em várias matérias;

c)

Aluno desistiu do curso;

d)

Do termo inicial para aplicação dos juros;

e)

Da inexistência de danos morais;

f)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor a respeito da falha na prestação do serviço.

No caso, o autor teve ciência inequívoca acerca da ausência dos lançamentos das notas, em
23/11/2015
, conforme se vê do histórico escolar juntado com a inicial, anexado no id. 144426273, tendo ajuizado a presente demanda,
em 16/10/2020, portanto afasto a prejudicial da prescrição.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que cursava a faculdade de Agronomia junto à instituição reclamada, e que no período do 1o ao 5o semestre suas notas foram lançadas corretamente no sistema da Universidade, entretanto, com relação ao período do 6o ao 10o semestre, inobstante estar cursando e devidamente matriculado, as notas não foram lançadas no sistema.

Afirma que realizava todos os trabalhos acadêmicos e provas, e que fez inclusive o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o qual foi aprovado, porém suas notas não foram devidamente lançadas no sistema da instituição de ensino.

Sustenta que, em razão de ter sido aprovado em todos os semestres, o mesmo contratou os serviços de fotografia para comemorar a conclusão de seu tão sonhado curso, contudo, não conseguiu colar grau e ter seu diploma, pois não foram lançadas suas notas no sistema.

Em razão disso, solicitou inúmeras vezes ao coordenador do curso, bem como encaminhou inúmeros e-mails, mas foi obrigado a novamente se matricular e efetuar o pagamento da rematrícula e mensalidade para que fosse simplesmente analisado o seu pedido administrativo.

Desta maneira, requer que a reclamada insira suas notas, além de ser ressarcido pelos danos morais e materiais que vem sofrendo.

Foi deferida a antecipação de tutela pleiteada, determinando, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o lançamento de nota no sistema eletrônico de dados dela, referente às notas do 6o ao 10o semestre do curso de Agronomia.

A reclamada, por sua vez, afirma que o autor já tinha várias reprovações desde o início do seu curso, não sendo possível colar grau por tal motivo e não por sumiço de notas, bem como que o autor desistiu do curso, deixando várias matérias pendentes, conforme comprova através do histórico escolar,
anexado no id.
144426273.

Aduz que tal fato ocorreu em 2015 quando era para ter encerrado o curso do autor, e que este só veio buscar a justiça em 2020, ou seja, 05 (cinco) anos após.

Sustenta que autor vem agindo de má-fé para concluir o curso através de decisão judicial e não através de seus esforços.

Alega que o reclamante não poderia colar grau enquanto sua situação não for regularizada, através da conclusão das matérias que estão pendentes de aprovação, bem como refazendo as matérias em que foi reprovado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Ao contrário do requerido,
o autor comprovou que diversas disciplinas que constam como a cursar, sem o lançamento das notas e frequências, o requerente trouxe aos autos a prova que constam as notas
,
desincumbido do seu ônus da prova (art. 373, inciso I do CPC).

Logo, não tendo a parte requerida desincumbido do seu ônus da prova, restou configurado a falha na prestação dos seus serviços, ensejadora de reparação de danos morais.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira do autor, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação ao pedido de dano material (lucros cessantes), entendo que é improcedente, vez que para o deferimento do pedido de indenização por lucros cessantes depende da existência de prova do prejuízo suportado pela parte requerente com base naquilo que deixou de lucrar em razão do evento danoso, sendo incabível a condenação por mera expectativa, como ocorre no caso em apreço. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que o autor comprovou a falha na prestação dos serviços por parte da reclamada, que
deixou de inserir suas notas no sistema da instituição de ensino, uma vez que o reclamante trouxe aos autos provas/avaliações referentes a algumas disciplinas que não possuem as notas lançadas em seu histórico escolar.

Através de simples análise podemos observar os documentos do id. 144426252, uma prova da matéria Zootecnia III, do 8o semestre, ano de 2014, e do id. 144426258, a prova da matéria Agricultura V, relativa ao 9a semestre, ano de 2015, não havendo as respectivas notas lançadas no histórico do autor, comprovando a falha da reclamada nos lançamentos das notas do reclamante.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo se desincumbido de tal, evidenciada a falha na prestação do serviço.

No caso,
restou comprovado
o direito da parte autora
ao correto lançamento das notas no sistema da instituição de ensino reclamada
.

Por outro lado, entendo que inexiste dano moral passível de indenização no presente caso, uma vez que
o autor não foi impedido de colar grau em razão da ausência do lançamento das notas, existindo provas de que o mesmo possuía diversas reprovações, conforme histórico escolar juntado no id. 144426273.

Além disso, o último semestre do curso teria se encerrado no ano de 2015, e o autor somente ajuizou a presente ação em 2020, o que demonstra que não houve impedimento em relação à colação de grau pela ausência dos lançamentos das notas, nem mesmo qualquer pressa por parte do reclamante.

Em demandas em que se busca indenização por
danos morais
, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1021777-37.2020.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: KROTON EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA

JUIZ 1o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/10/2022

VOTO DE DIVERGÊNCIA- VENCIDO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, ouso divergir do nobre magistrado relator.

Observa-se nos autos que o autor teria desistido do seu curso no ano de 2014, de onde, teria cursado até o 5o Semestre, alegando ainda que, as matérias do 6o ao 10o semestre não teriam sido lançadas de forma correta pela instituição de ensino.

A tese autora não merece o acolhimento, visto que, pelo documento trazido em sede de ID 144426291, ali consta o registro de que o auto teria passado por novo processo de vestibular, bem como, no mesmo documento se observa ainda que no aludido curso houve ainda a renovação de reconhecimento pela Portaria Ministerial 135 de 01/03/2018, SENDO ESTE O HISTÓRICO ESCOLAR DO AUTOR.

O autor nada prova acerca das inúmeras disciplinas que teria dito como cursadas ao longo de cinco semestres e não lançadas no histórico de notas, sendo que, como o mesmo desistiu do curso e ficou longo período sem estudar, quando do retorno, por óbvio, houve algum aproveitamento de matérias, constando matérias cursadas e matérias a cursar.

Em confronto com o histórico escolar trazido pelo autor no ID 144426273, observa-se ainda que o mesmo tem ali demonstrado que reprovou em inúmeras disciplinas, bem como, várias outras como cursadas, como aproveitamento de curso e ainda a cursar, de onde o aludido documento é datado de 23/11/2015, ou seja, segundo semestre de 2015, quando em tese seria o estudo no 10o semestre.

Ainda verifico que, o autor apesar de alegar que teria tido sucesso no curso do 5o ao 10o Semestre traz apenas algumas provas esparsas, que são insuficientes a lhe dar algum direito alegado, até porque, normalmente a faculdade não faz uma única prova de uma matéria específica, normalmente os alunos são avaliados ao curso do semestre, por vária provas, de onde, com tais provas se faz a média dos alunos.

Porém, o mesmo traz algumas provas com notas únicas e alguns trabalhos de algumas matérias, que,
são insuficientes a se imaginar que tenha concluído o curso com o curso correto e aprovação em todas as matérias a lhe dar o aludido direito de conclusão e ainda de colar grau e expedição de diploma com pretende na inicial.

Para que o mesmo pudesse imaginar em questionar o histórico escolar já trazido pela reclamada / recorrente, no ID 144426291,
caberia ao interessado

trazer aos autos todas as provas de todas as disciplinas e todos os avaliadores, porém, não é o que se registra nos autos, de onde, todos sabemos que após as provas serem corrigidas estas são devolvidas aos alunos para que guardem e façam o controle e acompanhamento das notas nos portais de notas, em momento posterior.

E o autor apesar de alardear nos autos que tenha cursado todas as matérias, isto não se prova nem de longe, sendo que, trouxe algumas notas esparsas de algumas matérias, em especial nos Ids 144426247, 144426249, 144426251, 144426252, 144426254, 144426258, 144426259, 144426260, isto nem de longe quer dizer que tenha sequer conseguido sucesso em tais disciplinas, até porque, trata-se de notas únicas em cada uma das matérias, não dando azo a se considerar que aquelas notas eram as notas finais, pelo contrário, como já dito, as notas são feitas pelas médias e isto não se observa.

Detalhe ainda que deve ser considerado é que o histórico trazido pelo autor, com as “ditas notas finais”, é datado de 23/11/2015, quando o semestre ainda nem teria terminado, e ali consta que desde o 5o Semestre tinha várias matérias como reprovadas, e do 6o ao 10o semestre com as matérias a cursar, sendo que, em nenhum momento desconstruiu a assertiva de que teria desistido do curso e voltou apenas, cinco anos após, com aproveitamento de matérias e ainda existindo matérias a serem cursadas.

O simples fato do mesmo trazer algumas notas de algumas matérias, isto por si só, como já dito anteriormente, não traduzem que aquelas notas eram as notas finais do curso, em relação a cada matéria, até porque, como também já dito, as parcas matérias que se mostra como cursadas, com algumas parcas notas parciais, não dão também o direito à graduação, fato que, inclusive, o nobre relator já concluiu em seu voo também.

Verifico ainda que, o autor não tem trabalho de conclusão de curso algum, existe sim um projeto de TCC, acostado no ID 144426278, sendo mero projeto e não é o trabalho de conclusão de curso, como alega, sendo em verdade um texto simplório, que não pode nunca ser encarado como um TCC, e aliás, sequer nota tem no mesmo, não tendo nem prova de que tenha feito a apresentação do mesmo, bem como, o mesmo apenas apresenta no ID 144426260 uma 1a avaliação de TCC, sendo que, como dito anteriormente, para se ter notas deve-se comprovar todas as provas aplicadas para que seja assim efetivada a correta análise das assertivas da inicial o que nem de longe se mostrou como existente no presente feito.

Entendo eu que, diante de prova alguma de forma certeira trazida pelo autor, não se pode presumir que o mesmo esteja correto em suas assertivas, nem mesmo de que o histórico escolar
já trazido aos autos pela reclamada esteja em desacordo com a realidade, e a persistir desta forma, simplesmente estará sendo imposta à reclamada a obrigação impossível,
sendo uma obrigação em aberto, pois ela já trouxe o histórico escolar, e agora vem determinação que se traga o histórico escolar que ela já trouxe, e vamos ficar num círculo e análise, e qual histórico estará certo? Aquele que a empresa traz ou aquele que o aluno / autor quer que esteja de acordo com o que ele quer?

Entendo como uma decisão perigosa e o autor não prova que teve nota adequada em todas as matérias, para ter média e ser aprovado, e o simples fato de ter algumas matérias com provas únicas, isto por si só não lhe dá o direito de achar que aquelas notas sejam as médias para a sua aprovação, sendo realmente muito estranho o autor após os fatos ocorrerem, com 05 (cinco) anos de duração e aí resolver correr atrás de eventuais direitos, de onde, não tem todas as provas e avaliações de todas as disciplinas e o único modo de desconstituir o histórico da faculdade, já apresentado seria se trouxesse todas as provas de todas as disciplinas e isto não se observa, sendo insuficiente ao seu direito mera prova parcial de alguma nota de alguma matéria.

Entendo que a reclamada já cumpriu o seu dever e não tem mais obrigação alguma de trazer histórico com notas que a parte autora bem entende, restando por terra a pretensão de qualquer tipo de indenização por danos morais, já glosados pelo relator.

Diante disso, em minha ótica é caso de provimento integral do recurso inominado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU PROVIMENTO
para que julgar totalmente improcedentes os pleitos exordiais.

Diante do resultado de julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1 o vogal.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022